Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049338-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. INVESTIMENTO NO MERCADO DE AÇÕES. VENDA A DESCOBERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVADA. VERBA SUSPENSA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença objetivando a execução dos honorários advocatícios, arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, em face de parte beneficiária da gratuidade de justiça. 1.1. Pretensão do exequente de reforma da sentença para que seja afastado o benefício deferido ou, subsidiariamente, que seja cassada a sentença em virtude da suspensão da exigibilidade da verba. 2. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. No caso dos autos, o autor obteve o deferimento da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. 3.1. Os elementos dos autos apontavam para a hipossuficiência do recorrido e, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicavam que estavam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Na busca pela revogação do benefício, o apelante aponta a existência de valores a serem recebidos em outros autos, bem como a atuação do autor da demanda em processos judiciais como advogado das partes. No entanto, não restou devidamente demonstrada a alteração na situação fática que leve à superação da decisão proferida, isso porque a expectativa de crédito não pode ser considerada alteração na situação econômica do executado. 5. A ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pelo autor leva à manutenção do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 6. A demonstração da modificação da situação econômica do executado deve ser realizada de forma contundente. 6.1. Uma vez que não há comprovação da modificação da situação fática do executado e dos motivos que levaram à concessão da gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba deve permanecer suspensa. 7. Apelo improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC, asseverando que mesmo não tendo sido recebidos os créditos no processo de execução em que o recorrido figura como credor, não pode ser considerada a execução de um título executivo judicial de quase um milhão de reais, como evento futuro e incerto para negar a possibilidade de se afastar a condição de hipossuficiência do recorrido, ou mesmo de proceder a penhora do valor executado no rosto daqueles autos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa à recorrente por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017